Tribunal: TJSP
Processo: 2300334-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência após o contraditório - Posterior pedido de desistência do recurso pelo agravante – Acolhimento desse pedido – Recurso não conhecido.